Tribunal: STF
Processo: Rcl 90642
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO. USURPAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de pronunciamento que negou sequência à reclamação uma vez não constatada usurpação da competência do STF.

    2. A parte agravante sustenta usurpada a competência do STF.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em saber se houve usurpação de competência do STF, considerada a interposição do agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento dos recursos especial e extraordinário formalizados. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. O agravo do art. 1.042 do CPC não é o meio adequado para impugnar decisão de indeferimento de pedido de gratuidade da justiça, sendo cabível contra ato que inadmite recurso extraordinário, salvo quando fundada a negativa de processamento na aplicação da sistemática da repercussão geral.

    5. Ante a manifesta inadequação recursal, não está evidenciada usurpação da competência do STF.

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo interno desprovido.